Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-13095
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2011/13095

Acusada: Cristiane Freitas Bezerra Lima

Ementa: Atraso no envio à CVM de informações periódicas obrigatórias. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com
fundamento no disposto no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, decidiu condenar a acusada
Cristiane Freitas Bezerra Lima ao pagamento de multa pecuniária no valor de
R$ 35.000,00, pelo envio intempestivo à CVM de informações periódicas obrigatórias,
descumprindo, dessa forma, o disposto na Instrução CVM no 481/2009.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento o Superintendente de Relações com Investidores
Institucionais, Francisco José Bastos Santos, designado Diretor-substituto pela Portaria/CVM/PTE/No
164/2013 e os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes e Otavio Yazbek, Relator do Processo e
Presidente da Sessão.
Rio de Janeiro, 10 dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o RJ2011/13095

Acusada: Cristiane Freitas Bezerra Lima
Assunto: Atraso no envio de informações periódicas.
Relator: Diretor Otavio Yazbek
RELATÓRIO
I. OBJETO
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de Cristiane Freitas Bezerra
Lima (“Acusada”), na qualidade de diretora de relações com investidores da FAE – Ferragens Aparelhos
Elétricos S.A. (“Companhia”), pelo descumprimento do art. 9o, caput, inciso III, e § 1o, inciso II[1], bem
como do art. 12, inciso II[2], todos da Instrução CVM n.o 481, de 17.12.2009.

II. AUTUAÇÃO
2.
Em 15.4.2011, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) enviou ofício à Acusada
questionando o porquê do não encaminhamento, até aquele momento, da proposta da administração
para a assembleia geral ordinária da Companhia, marcada para 28.4.2011 (fl. 2).

3. Cinco dias depois, em 20.4.2011, a Companhia arquivou a proposta da administração no sistema
IPE, inicialmente na categoria “Aviso aos Acionistas”. Após ser advertida pela SEP de que aquela não era
a categoria recomendada por meio do Ofício-Circular/CVM/SEP/N.o004/2011, a Companhia regularizou o
arquivamento da proposta em 28.4.2011, isto é, na mesma data de realização da assembleia geral
ordinária.
4. Em MEMO/CVM/SEP/GEA-2/N.o052, de 5.5.2011, a GEA-2 analisou estes fatos, tendo concluído, ao
final, que a proposta da administração, além de ser intempestiva – por não respeitar o prazo previsto no
caput do art. 9o da Instrução CVM n.o 481/2009 –, não contemplava (fls. 9-11):
i) o comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, conforme
determina o inciso III do art. 9o da Instrução CVM n.o 481/2009;
ii) a proposta da destinação do lucro líquido, nos termos exigidos pelo inciso II do § 1o do
art. 9o da mesma Instrução; e
iii) as informações requeridas pelo inciso II do art. 12 também da Instrução CVM n.o
481/2009, que dizem respeito à remuneração dos administradores.
5. Em sua análise, a GEA-2 também destacou que não foi respeitado o prazo de envio dos seguintes
documentos:
i)
demonstrações financeiras de 31.12.2010, que foram entregues em prazo inferior a
1/5

um mês antes da data marcada para a assembleia, e, portanto, fora do prazo estipulado pelo
inciso II do art. 9o[3] da Instrução CVM n.o 481/2009, em infração ao caput do mesmo artigo; e
ii) formulário de demonstrações financeiras padronizadas de 2010, previsto no inciso I do
§ 1o do art. 9o[4], que foi enviado fora do prazo de três meses contados do encerramento do
exercício social de 31.12.2010, em infração ao caput do art. 9o.
6. A GEA-2 concluiu, portanto, que houve violação dos seguintes dispositivos:
(i)
artigos 9o, 12 e 33, inciso III[5], da Instrução n.o 481/2009, que constituem infrações
graves nos termos do art. 34, incisos I e II[6]; e
(ii) caput e inciso V do art. 133 da Lei n.o 6.404, de 15.12.1976, por ter apresentado a
proposta da administração em prazo inferior a um mês antes da data prevista para a realização
da assembleia e por ter omitido documentos exigidos pela Instrução n.o 481/2009.

7. Por fim, a GEA-2 destacou que a Companhia já recebera ofício de alerta[7] (fl. 8), em 10.5.2010,
em face da não apresentação da proposta da administração referente à assembleia geral realizada em
2010.

8.
De forma a observar o art. 11 da Deliberação CVM n.o 538, de 5.3.2008[8], a SEP solicitou, por
meio do Ofício CVM/SEP/GEA-4/N.o165/11, de 23.8.2011, a manifestação da Acusada a respeito das
infrações identificadas (fls. 13-14).

9.
Em 8.9.2011, a Acusada protocolou resposta ao ofício (fls. 17-32), na qual argumentou que a
Companhia não teria natureza de sociedade anônima aberta, pois se registrou junto à CVM em razão de
incentivos fiscais oriundos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Fundo de
Investimento do Nordeste – FINOR e não possui valores mobiliários em negociação na bolsa ou em
mercado de balcão organizado. Por esse motivo, inclusive, a Companhia já teria protocolado pedido de
registro de oferta pública de aquisição de ações para o cancelamento de seu registro de companhia
aberta.

10.
Sem prejuízo dessa linha de argumentação, e com o escopo de demonstrar a diligência no
cumprimento das obrigações impostas pela CVM, a Acusada encaminhou, em sua resposta à SEP[9], todas
as informações elencadas no ofício acima referido[10].

11.
A SEP então formulou termo de acusação em face da Acusada, em 23.12.2011, tecendo as
seguintes considerações (fls. 57-63):
i) o envio das informações de que ora se trata é de responsabilidade do diretor de relações
com investidores, nos termos do art. 7o da Instrução CVM n.o 481/2009[11];
ii) a proposta da administração da Companhia foi divulgada intempestivamente e de forma
incompleta, visto que não respeitou o prazo mínimo de trinta dias e não abrangeu o conteúdo
previsto na Instrução CVM n.o 481/2009;
iii) independentemente das razões pelas quais a Companhia registrou-se como companhia
aberta, a mesma continua sujeita ao cumprimento das exigências a ela impostas, entre os quais
o envio da proposta da administração a ser submetida à assembleia geral ordinária;
iv)
a tramitação de pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações para
cancelamento de registro de companhia aberta não exime a Companhia da observância das
regras aplicáveis às companhias abertas; e
v) considerando o significativo número de acionistas minoritários[12], bem como o fato de a
Companhia ter apurado prejuízo no exercício de 2010, conclui-se que a falha informacional
verificada, especialmente no que diz respeito aos comentários dos administradores e à
remuneração anual global da administração, teve relevante impacto sobre os acionistas.

12. Por esses motivos, a SEP propôs a responsabilização da Acusada pela violação do art. 9o, inciso
III, e § 1o, inciso II, bem como do art. 12, inciso II, todos da Instrução CVM n.o 481/2009.

III. MANIFESTAÇÃO DA PFE
13. A Procuradoria Federal Especializada da CVM (“PFE”) examinou a peça acusatória (fls. 50-55), nos
termos do art. 9o da Deliberação CVM n.o 538/2009[13], entendendo que os requisitos legais foram
devidamente cumpridos, ressalvando, apenas, algumas questões formais a respeito da imputação, que
foram parcialmente acolhidas pela SEP[14].

IV. DEFESA
14.
Após retificação das questões formais (fls. 57-63) e intimação da Acusada (fl. 66), esta
apresentou suas razões de defesa em 22.2.2012, alegando, em síntese, que (fls. 71-74):
i) não teria ocorrido o descumprimento dos dispositivos normativos enumerados no termo de
2/5

acusação, pois todas as informações solicitadas pela SEP foram devidamente enviadas à
CVM[15] – poder-se-ia falar, eventualmente, em alguma deficiência técnica das informações
prestadas, mas não propriamente em descumprimento de obrigações; e que
ii)
como o registro de companhia aberta da Companhia foi cancelado em 19.12.2011, não
existiria mais o vínculo desta com a CVM e, consequentemente, não subsistiria a pretensão
punitiva da autarquia.

15.
O processo foi, então, encaminhado para o Colegiado (fl. 78) e, em reunião de 2.5.2012,
distribuído ao relator (fl.80).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
----------------------------------
[1] Art. 9o A companhia deve fornecer, até 1 (um) mês antes da data marcada para realização da assembleia geral ordinária,
os seguintes documentos e informações: (...) III – comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia,
nos termos do item 10 do formulário de referência; (...) § 1o Até a data prevista no caput, a companhia deve fornecer ainda os
seguintes documentos: (...) II – proposta de destinação do lucro líquido do exercício que contenha, no mínimo, as informações
indicadas no Anexo 9-1-II à presente Instrução.
[2] Art. 12. Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para fixar a remuneração dos administradores, a
companhia deve fornecer, no mínimo, os seguintes documentos e informações: (...) II – as informações indicadas no item 13
do formulário de referência.
[3]Art. 9o A companhia deve fornecer, até 1 (um) mês antes da data marcada para realização da assembleia geral ordinária,
os seguintes documentos e informações: (...) II – cópia das demonstrações financeiras;
[4] Art. 12 (...) § 1o Até a data prevista no caput, a companhia deve fornecer ainda os seguintes documentos: I – formulário
de demonstrações financeiras padronizadas - DFP;
[5] Art. 33. A CVM pode, a qualquer tempo: (...) III – solicitar correções nas informações fornecidas de acordo com esta
Instrução;
[6] Art. 34. Constitui infração grave, para os efeitos da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976: I – a violação das obrigações
previstas no art. 2o e nos artigos 8o a 21 e 26 a 32 desta Instrução; e II – o descumprimento das solicitações, pedidos e
determinações da CVM, nos termos do art. 33 desta Instrução.
[7] Ofício de Alerta/CVM/SEP/GEA-2/006/2010.
[8] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo
único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se
manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos
sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
[9] Estas informações constam tão somente da resposta física da Acusada, não tendo sido disponibilizadas por meio do
sistema IPE.
[10] Mais especificamente, a Companhia encaminhou as informações requeridas nos itens 10 e 13 do formulário de
referência e no anexo 9-1-II da Instrução CVM n.o 480/09.
[11] Art. 7o O diretor de relações com investidores é responsável pelo fornecimento das informações e documentos exigidos
da companhia neste Capítulo III e pelo cumprimento, por parte da companhia, do disposto no art. 2o desta Instrução.
[12]Os minoritários da Companhia representam cerca de 6.800 acionistas pessoas físicas e detêm, em conjunto, 7,19% do
capital preferencial e 3,68% do capital total da Companhia.
[13] Art. 9o Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo de acusação, analisando objetivamente a observância dos
requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11.
[14] A única recomendação da PFE que não foi acolhida pela SEP foi a de incluir na proposta de responsabilização da
Acusada o descumprimento ao art. 133, II e V, da Lei n.o 6.404/1976. Segundo a SEP, tal sugestão modificaria o objeto da
acusação, que é o encaminhamento intempestivo e incompleto da proposta de administração, para o não envio da
comunicação prevista no art. 133 da lei acionária.
[15] Faz-se referência às informações que teriam sido fornecidas “através do Sistema IPE, Protocolo de Recebimento no
005878FRE201120110100008611-81”, referente à versão 1 do formulário de referência da Companhia, que foi entregue em
27.5.2011.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2011/13095

Acusada: Cristiane Freitas Bezerra Lima
Assunto: Atraso no envio de informações periódicas.
Relator: Otavio Yazbek
3/5

VOTO

1.
O presente processo versa sobre o não envio, pela Acusada, de informações exigidas pela
Instrução CVM n.o 481/2009, mais especificamente aquelas referentes aos itens 10 e 13 do formulário de
referência e aquelas previstas no Anexo 9-1-II da referida Instrução.

2. Trata-se de irregularidades designadas na regulamentação da CVM como “infrações de natureza
objetiva”. E esta designação, é bom que se diga, não corresponde a uma responsabilidade objetiva (e,
portanto, independente de culpa), mas diz respeito àquelas infrações cuja tipicidade se verifica “com
facilidade a partir de dados já detidos pela CVM”[1].

3.
Tendo isto em vista, e com base nos elementos constantes dos autos, entendo estar
demonstrado que as informações devidas não foram entregues no prazo estabelecido sem qualquer
motivo relevante para tanto[2], caracterizando, portanto, infração ao art. 9o, caput, inciso III, e § 1o, inciso
II, bem como ao art. 12, inciso II, todos da Instrução CVM n.o 481/2009.

4. Fica clara, assim, a minha discordância quanto ao argumento da defesa de que os fatos apurados
neste processo não representam um verdadeiro inadimplemento, mas, no máximo, um caso de
documentos entregues com deficiência técnica. Se a proposta da administração deveria ter sido entregue
em 28.3.2011 (o que equivale a um mês antes da data para a qual a assembleia foi convocada para
ocorrer, a saber, 28.4.2011) e só foi disponibilizada no sistema IPE em 20.4.2011, não me parece haver
dúvida sobre a sua intempestividade.

5.
E, ainda que desconsiderássemos a data em que a proposta foi disponibilizada, não me parece
que estamos diante de um caso de deficiências técnicas. Se a Instrução CVM n.o 481/2009 estabelece as
informações que precisam ser prestadas, a não inclusão das informações exigidas pelos itens 10 e 13 do
formulário de referência ou, ainda, daquelas previstas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM n.o 481/2009
equivale à não entrega das informações exigidas.

6.
Também discordo dos demais argumentos expostos na manifestação prévia e na defesa. Ao
alegar que a Companhia não tem natureza de companhia aberta porque seus valores mobiliários não
estão em negociação em mercados organizados, a Acusada parece ignorar que o traço distintivo de uma
companhia aberta não é a efetiva negociação de seus títulos no mercado de bolsa ou de balcão, mas a
admissão à negociação de seus valores mobiliários. E como esta admissão se dá com a obtenção do
registro na CVM, parece inevitável que os deveres e as obrigações correlatos surjam já a partir daí (no
caso da Companhia, desde 11.12.1975).

7.
A Acusada também sustenta que o cancelamento do registro da Companhia (que ocorreu em
19.12.2011) ou mesmo o protocolo do pedido de cancelamento do registro (que teria ocorrido antes de
sua manifestação prévia), seriam suficientes para exonerá-la de toda e qualquer responsabilidade
perante esta Autarquia.

8.
A este respeito, destaco que é sempre possível que um processo de cancelamento de registro
não seja efetivado, inclusive por circunstâncias alheias à companhia, aos seus administradores, aos seus
controladores e à própria CVM. E, se até o efetivo cancelamento do registro de companhia aberta, os
valores mobiliários das companhias estão admitidos à negociação nos mercados organizados, o poder de
polícia da CVM se estende até o efetivo cancelamento, podendo acontecer, aliás, e sem nenhum
problema, de as respectivas responsabilidades serem apuradas em momento posterior ao de tal
cancelamento[3].

9.
Não obstante, não se deve ignorar que o pedido de cancelamento de registro de companhia
aberta e, principalmente, o seu sucesso, demonstram o esforço da Companhia em adequar-se às suas
efetivas necessidades. Ante o exposto, e considerando a situação específica da Acusada, a gravidade das
condutas apuradas, a base acionária da Companhia, o pedido de cancelamento de registro de companhia
aberta, assim como o cumprimento das obrigações anteriormente ao julgamento, proponho a aplicação
da penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos termos do art.
11, II, da Lei n.o 6.385/1976.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
------------------------------
4/5

[1] Veja, a este respeito, e exemplificativamente, o voto do então diretor Marcos Barbosa Pinto no Processo Administrativo
Sancionador de Rito Sumário n.o RJ 2008/4871, julgado em 10.3.2009. Neste mesmo voto aponta-se que “[a] única
consequência relevante dessa classificação é delimitar as hipóteses de apuração pelo rito sumário”.
[2] O Colegiado, em outras oportunidades, já entendeu que a responsabilidade pela entrega de informações deve ser
afastada nos casos em que se verificou “força maior” ou “caso fortuito”. Veja-se, a este respeito, as decisões referentes aos
Processos CVM n.o RJ 2004/2619 e RJ 2010/2656 e aos Processos Administrativos Sancionadores CVM n.o RJ 2010/11567 e RJ
2011/7377, julgados, respectivamente, em 6.7.2004, 7.4.2010, 26.7.2011 e em 20.3.2012.
[3] Veja-se, e com a ressalva de que está na seção que trata de suspensão e cancelamento de Ofício, o disposto no art. 55
da Instrução CVM n.o 480/2009: “Art. 55. A suspensão e o cancelamento do registro não eximem o emissor, seu controlador
e seus administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do cancelamento do
registro”.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/13095 realizada no dia10
de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor-substituto, Francisco José Bastos Santos, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/13095
realizada no dia 10 de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Francisco José Bastos Santos
DIRETOR-SUBSTITUTO
5/5